Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726063-51.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERONCIO MEDEIROS DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0720106-38.2021.8.07.0000 (ID 63019185) distribuído ao eminente Desembargador SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator